Tribunal: TJSP
Processo: 2150420-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido do exequente para que seja reconhecido o descumprimento do acordo pelos executados, para declarar o vencimento antecipado da dívida, executando-se a cláusula 3.2.b do contrato em todos os seus termos - Inconformismo do exequente, alegando que ficou demonstrada a inadimplência dos executados, sendo que o contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido do exequente para que seja reconhecido o descumprimento do acordo pelos executados, para declarar o vencimento antecipado da dívida, executando-se a cláusula 3.2.b do contrato em todos os seus termos - Inconformismo do exequente, alegando que ficou demonstrada a inadimplência dos executados, sendo que o contrato firmado entre as partes prevê seu vencimento antecipado em caso de descumprimento, com incidência de multa de 20% sobre o saldo remanescente da dívida, devendo ser observada a função social do contrato para declarar o descumprimento do contrato e o vencimento antecipado da dívida, bem como pleiteia a condenação dos executados na litigância de má-fé – Cabimento em parte – Hipótese em que restou incontroverso o descumprimento, pelos executados, do "Termo de Acordo e Compromisso de Pagamento" firmado entre as partes, o que implica no vencimento antecipado de toda a dívida, com exigência de pagamento integral do principal, da multa de 20% sobre o valor da dívida remanescente e dos acessórios pactuados, conforme previsto nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula 3.2.b e cláusula 8 e 9 do referido acordo – Pedido, no entanto, de condenação dos executados na litigância de má-fé que fica indeferido, por ausência de elementos que caracterizem a hipótese - Recurso provido em parte.